Tribunal: STF
Processo: HC 75637
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-11
Data de publicação: 1997-11-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 89, DA LEI Nº 9.099/95.
INTIMAÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. VÍTIMA OU REPRESENTANTE
LEGAL NÃO ENCONTRADOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. APLICAÇÃO RETROATIVA
DO ART. 366, DO CPP, COM REDAÇÃO DA LEI Nº 9.271/96. NORMA HÍBRIDA.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE IN PEJUS NÃO AFRONTADO.
Ordem denegada.